Tribunal: TJES
Processo: 5001429-11.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE TRANSFERIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos materiais, movida por AUTO POSTO CONILON LTDA., condenando a ré ao pagamento de R$ 13.242,04 (treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da instituição financeira pela transferência fraudulenta está afastada em razão de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; e (ii) determinar se é cabível a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme a Súmula nº 297 do STJ.

A instituição financeira não demonstrou que a titular da conta franqueou seu dispositivo eletrônico e senha a terceiro, não conseguindo, assim, afastar a presunção de responsabilidade pelos danos causados por fortuito interno (fraude).

A substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia só é admissível em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso em análise, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia somente é possível em situações excepcionais, mediante demonstração de grave dano ao devedor e ausência de prejuízo ao exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, AC nº 1008188-80.2022.8.26.0361, Rel. Afonso Celso da Silva, j. 07.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001445-24.2022.8.11.0021, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1613609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1086974/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001429-11.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

APELADO: AUTO POSTO CONILON LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE TRANSFERIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos materiais, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.242,04 (treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da instituição financeira pela transferência fraudulenta está afastada em razão de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; e (ii) determinar se é cabível a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme a Súmula nº 297 do STJ.

A instituição financeira não demonstrou que a titular da conta franqueou seu dispositivo eletrônico e senha a terceiro, não conseguindo, assim, afastar a presunção de responsabilidade pelos danos causados por fortuito interno (fraude).

A substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia só é admissível em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso em análise, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia somente é possível em situações excepcionais, mediante demonstração de grave dano ao devedor e ausência de prejuízo ao exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, AC nº 1008188-80.2022.8.26.0361, Rel. Afonso Celso da Silva, j. 07.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001445-24.2022.8.11.0021, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1613609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1086974/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Co
nforme
relatado,
trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

contra a r. sentença

proferida pel
o
Juízo

da
1ª Vara
da
Comarca
de
São Gabriel
da
Palha/ES
(
Id. 8177561
)
, que, nos autos da “
ação de restituição de quantia indevidamente transferida c/c indenização por danos materiais c/c tutela de urgência
”,
movida
por
AUTO POSTO CONILON LTDA.
,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos

contidos na inicial, resolvendo o mérito, com fulcro no Art. 487, I, do CPC/15,
condenando-a
ao ressarcimento de R$ 13.242,04 (treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), acrescido de correção monetária desde a data da propositura da ação e de juros moratórios desde a data da citação.

C
ondenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da condenação.

Nas suas razões recursais
(
Id. 8177562
)
sustenta, em sua, que:

(I)
tendo apresentado
apólice de seguro-garantia como substitutivo da penhora,
p
ugna pelo desbloqueio da constrição judicial de suas contas bancárias, o que vem
lhe
trazendo prejuízos
;
(II)
a
Apelante demonstrou inequivocamente que a Apelada aprovou a transação mediante “
dispositivo previamente aprovado
”
;
(
I
II
)
a Apelada confessa em comunicação à Apelante que seu dispositivo possuía livre acesso de terceiros, consequentemente o tornando vulnerável a acessos de pessoas maliciosas;
(IV)
não existe possibilidade de acesso à conta por dispositivo não cadastrado, visto que toda vez que um dispositivo tenta acessar a conta, o titular da conta é notificado pelo dispositivo principal para autorizar ou recusar o acesso,
sendo inequívoco que houve desídia e descuidado da apelada

e, por fim, que
(V)
a
Apelada, por sua vez, apenas junta Boletim de Ocorrência de Id. 17024462 contendo relato de representante legal de que sua conta foi hackeada, mas não há qualquer inquérito ou investigação posterior para apurar a verdade dos fatos, de modo que a mera comunicação unilateral de ocorrência não gera presunção de veracidade dos fatos narrados,
sendo imperioso concluir, portanto, que a não há provas de que a conta tenha sido hackeada, devendo ser julgada improcedente a ação.

R
equer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja julgada improcedente a ação.

P
resentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

Ao que se depreende,
o
requerente,
ora
apelado
,
ajuizou
a
presente
ação em face
da

apelante
STONE
,
alegando
ter
em sido realizadas,
sem o seu consentimento, transferências
fraudulentas

oriundas de sua conta
que totalizaram
R$ 13.242,04 (treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos).

Aduziu ainda o requerente, ora apelado, que

buscou reaver
tal quantia
administrativamente,
todavia

não obteve êxito,
razão pela qual
pugnou pela condenação da
ré, ora apelante,

ao ressarcimento
da quantia
,
assim como
pagamento de indenização a
título de dano moral, custas
processuais e
honorários
advocatícios
sucumbenciais
,
além
de
inversão do ônus
probatório.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação, com vistas à reforma integral da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Depreende-se dos autos que o d. Julgador de primeiro grau proferiu a sentença impugnada (Id. 8177561), na qual, conforme já relatado, julgou parcialmente procedente a pretensão sob os seguintes fundamentos. Confira-se:

[...] A alegação da ré é de rompimento do nexo causal pela culpa exclusiva da autora que franqueava o uso do dispositivo de acesso à conta a terceiros. O ônus da prova, nesse caso, é da ré, haja vista que se trata de fato obstativo do direito alegado pela autora.

A autora alega que a invasão de sua conta bancária ocorreu a partir de outro dispositivo eletrônico, que não houvera cadastrado, enquanto que a ré alega que o acesso se deu por pessoa autorizada pela autora, mediante franqueamento do próprio dispositivo eletrônico e a senha.

A ré não apresentou provas documentais, acostando à contestação somente seus atos constitutivos e instrumentos de procuração/substabelecimento. Em audiência as partes não produziram provas.

Assim, tenho que a ré se contentou com as provas documentais apresentadas pela autora.

Analisando-as, não encontro respaldo probatório para acolhimento da alegação da ré, de franqueamento do dispositivo eletrônico e senha ao estelionatário.

A autora recebeu comunicação eletrônica, oriunda da ré, de que houvera acesso por um novo dispositivo, da marca Apple, modelo Iphone 12 pro max, conforme ID 17024249. Aos IDs 17024251, 17024252, 17024454, 17024455 e 17024456, se vê que houve trocas da senha em sequência, indicativo de que a autora temia pelo uso indevido de sua senha por terceiro.

No Boletim de Ocorrência Policial, de ID 17024462, a autora delatou o crime, aduzindo que as transferências espúrias totalizaram R$ 13.242,04. Esses valores aparecem a débito de sua conta bancária digital no extrato de ID 17024464.

Assim sendo, pelas provas produzidas, não há comprovação de que a autora tenha franqueado o dispositivo de seu uso e a senha a terceira pessoa.

Alega a ré em sua defesa, que houvera rompimento do nexo causal pelo fato de terceiro, aduzindo que a fraude produzida por terceiro caracterizaria caso fortuito externo, que a isentaria de responsabilidade. Todavia, como era a ré a depositária dos valores pertencentes à autora, o golpe fora perpetrado em desfavor da própria ré. O responsável pela guarda da coisa, na relação contratual de depósito, é o depositário, não o depositante. Assim, a perpetração do golpe se deu em prejuízo da ré, pelo que os valores devem ser ressarcidos à autora, em cumprimento ao contrato de depósito.

Reaço, a coisa se perdeu quando guardada pela ré. Tratando-se de coisa fungível, o dano ocorreu em seu desfavor. [...] Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito do processo, e condeno a ré a ressarcir à autora o valor de R$ 13.242,04 (treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária desde a data da propositura da ação e de juros moratórios desde a data da citação. [...]

Observe-se,
de início,
que há inequívoca relação de consumo entre as partes, haja vista a presença dos elementos que a caracterizam. Na esteira
da Súmula
nº 297 do STJ, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeira
s”.

Desse modo, caberia à ré,
ora apelante, a demonstração da
inexistência do direito pleiteado pela consumidora e, em especial, como bem elucidado pelo d. Juízo a quo, “
de
franqueamento do dispositivo eletrônico e senha ao estelionatário”,
de modo a evidenciar que o acesso à conta bancária da autora se deu por pessoa autorizada por ela própria
. Contudo, desse ônus não se desincumbiu,
limitando-se à apresentação de seus atos constitutivos e instrumentos de procuração/substabelecimento
.

A teor do verbete sumular nº 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Essa responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos no serviço deflui do art. 14 do CDC, que dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Como,
no caso em análise
, a ré,
ora apelante,
não demonstrou ter zelado pela segurança de suas operações, os prejuízos decorrentes da transferência não reconhecida devem ser suportados pela sociedade empresária, por ser parte do risco de sua atividade,
notadamente em se considerando que após o recebimento de comunicação eletrônica pela autora de que houvera acesso por um novo dispositivo da marca Apple, mdelo iPhone 12 max (ID17024249), a autora, em sequência, efetuou a troca da senha, indicando, portanto, como bem salientado pelo Magistrado recorrido, “que temia pelo uso indevido de sua senha por terceiro”.

Imperiosa, pois, a manutenção da sentença que reconheceu que “não há comprovação de que a autora tenha franqueado o dispositivo de seu uso e a senha a terceira pessoa”, atribuindo à ré/apelante a responsabilidade pela transferência fraudulenta.
No exato sentido, confira-se a recente jurisprudência:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transferência via Pix não reconhecida pelo titular da conta – Sentença de procedência – Apelo da ré. Dano material – Necessidade de reparação – Transferência via Pix a terceiro em valor elevado e incompatível com o perfil da autora – Ré Stone Pagamentos S.A. que não demonstrou ter zelado pela segurança de suas operações – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva – Inteligência do art. 14 do CDC – Risco da atividade – Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ – Sentença nesta parte mantida. Dano moral – Ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, ante a angústia e os transtornos gerados pela falha da fornecedora e a quebra da confiança da consumidora – Condição de empresário individual que, a despeito do registro no CNPJ, não confere personalidade jurídica distinta da pessoa física – Precedentes do STJ – Sentença nesta parte também mantida, anotando-se a ausência de insurgência específica em relação ao "quantum" fixado. Rejeição dos pleitos deduzidos em contrarrazões – Princípio do "tantum devolutum quantum appellatum" que enaltece a irregularidade formal do pedido de majoração dos danos morais deduzido em resposta ao recurso – Ausência de intuito manifestamente protelatório da apelante que impede a aplicação de pena por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10081888020228260361 SP 1008188-80.2022.8.26.0361, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 07/03/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DA CONTA DO AUTOR PARA TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OPERAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO - APELO DA RÉ DESPROVIDO. A má prestação no serviço, consubstanciado em transferência bancária, via pix, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar. Falha na prestação dos serviços evidenciada e responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula nº 479 do STJ. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes e consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001445-24.2022.8.11.0021, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

Por fim, quanto à aventada substituição da penhora efetuada por seguro-garantia, a fim de que sejam desbloqueadas suas contas bancárias, é de rejeitar o pleito.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que “
r
ealizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor” (AgRg no AREsp 730.565/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016).

Primeiramente, a circunstância apresentada pela Apelante para fundamentar o pedido de substituição da penhora de dinheiro não apresenta-se convincente do ponto de vista fático
e
econômico-financeiro, pois dificilmente uma instituição de tal porte deixará de cumprir as suas obrigações por causa de quantia ínfima, cuja constrição efetivou-se desde 30/08/2022 (Id. 17236534 dos autos
de origem
).

Embora
seja cediço
que o seguro garantia se equipara a dinheiro para substituição da penhora (
a
rt. 835, § 2º, do CPC/15), é preciso
considerar
a recusa d
o credor
, além da inexistência de provas ou indícios de que a manutenção da negativa de substituição lhe
acarrete efetivos
prejuízos ou
ainda
que
tonaria
a execução mais gravosa à executada.

Assim, verifica-se que
as alegações não se mostram aptas
à demonstração de uma
situação extraordinária
que enseje o acolhimento da substituição pleiteada, de maneira que deve ser indeferido o pedido. No exato sentido
os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO- GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. [...]. (AgInt no AREsp 1613609/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. [...].(AgInt no AREsp 1086974/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.